Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE PARA AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que condenou o acusado à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato contra a ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, com suspensão condicional da pena. O acusado foi absolvido da prática de vias de fato contra a sogra e do crime de ameaça contra ambas, por insuficiência de provas. O Parquet buscou a reforma da absolvição quanto às ameaças, e a Defesa requereu a absolvição da condenação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para condenar o acusado pelo crime de ameaça, afastando-se a absolvição proferida em primeira instância; (ii) analisar se subsistem fundamentos para a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato contra a ex-companheira, diante da alegada ausência de dolo e de provas seguras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando apresentada de forma coerente e harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
4. A contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza, não exige prova pericial de lesão corporal, sendo sua comprovação possível mediante prova testemunhal idônea e consistente.
5. A narrativa da vítima sobre a agressão física sofrida é coerente e encontra respaldo no testemunho presencial de sua genitora, o que autoriza a condenação pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
6. A dúvida quanto à caracterização do dolo específico na conduta do acusado é afastada diante do contexto fático, que evidencia animosidade e agressividade incompatíveis com mera tentativa de recuperar aparelho celular.
7. A expressão verbal atribuída ao acusado (“vocês vão me pagar caro”) é genérica e aberta a múltiplas interpretações, não evidenciando de forma inequívoca a existência de promessa de mal injusto e grave, razão pela qual subsiste a dúvida quanto à configuração do crime de ameaça.
8. Em matéria penal, a dúvida quanto à existência do fato típico ou à sua autoria deve ser interpretada em favor do réu, impondo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. A contravenção penal de vias de fato pode ser caracterizada mesmo na ausência de vestígios materiais, desde que demonstrada por outros meios probatórios.
3. Expressões genéricas que não evidenciem promessa concreta de mal injusto e grave não são suficientes para configurar o crime de ameaça.